Tribunal: TJDFT
Processo: 0703453-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração. Posse. Afastada a boa-fé. Rejeição dos embargos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao rejeitar os recursos de apelação das partes, aclarou que não se reconhece a boa-fé das rés embargantes na posse do imóvel objeto da lide. As embargantes alegam que o acórdão incorreu em vícios de omissão, contradição e inovação, e requerem manifestação expressa quanto à aplicabilidade do art. 1.212 do Código Civil, à suposta reformatio in pejus e à inaplicabilidade do precedente do STJ (REsp 764.529/RS).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) saber se houve omissão ou contradição quanto à fundamentação sobre a posse de boa-fé das rés embargantes; (ii) saber se o acórdão deixou de analisar precedente jurisprudencial relevante (REsp 764.529/RS) e (iii) saber se houve violação ao princípio da demanda e à vedação à inovação recursal, previstos nos arts. 141 e 1.014 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado, não servindo ao reexame do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado foi claro ao fundamentar a inexistência de boa-fé, indicando que as rés adquiriram o imóvel após a deflagração de operação policial por fraude imobiliária, não sendo aplicável a proteção conferida pelo art. 1.212 do Código Civil.
5. O precedente do REsp 764.529/RS não se aplica ao caso, pois lá havia justo título e ignorância das irregularidades. Aqui, as rés tinham acesso a informações públicas que afastam a presunção de boa-fé.
6. Não se verificam violação ao princípio da demanda nem inovação recursal. A boa-fé foi ponto controvertido nas apelações, e a análise do Tribunal limitou-se ao conteúdo já debatido pelas partes.
7. Não há contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, que foi devidamente motivado à luz das provas constantes dos autos
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão explicita as razões para afastar a boa-fé, com base em fatos notórios e elementos probatórios constantes dos autos. 2. A simples divergência da parte com a conclusão jurídica não autoriza o uso dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.212; CPC, arts. 489, §1o, IV e VI; art. 1.022, II; art. 141; art. 1.014. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 764.529/RS.